Tribunal: CARF
Processo: 10880.729908/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.729908/2017-41
ACÓRDÃO
1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012

SUBCAPITALIZAÇÃO. PAGAMENTO DE JUROS A PESSOA JURÍDICA
VINCULADA SITUADA NO EXTERIOR. MOMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
EXCESSO DAS DESPESAS COM JUROS PARA FINS DE AJUSTE. MENSAL.
A Lei no 12.249, de 2010, determina que a verificação dos limites de
endividamento deve ocorrer no momento em que os juros forem
apropriados (incisos I, II e III do art. 24), por sua vez, o § 4o do art. 7o da IN
RFB no 1.154, de 2011, é expresso ao mencionar que os juros incorridos são
adicionados ao valor do principal da dívida até o último dia útil do mês do
cálculo do endividamento, ou seja, os limites são efetivamente calculados
mensalmente.
O excesso de despesas com juros pagos a pessoas vinculadas no exterior
será calculado mensalmente e as parcelas indedutíveis serão adicionados
ao Lucro Real e à Base de Cálculo da CSLL ao final do período de apuração,
trimestral ou anual, nos termos do art. 8o, § 1o, da IN RFB no 1.154, de
2011.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Eduardo Monteiro
Cardoso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
2
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ03, que julgou improcedente a
impugnação contra Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ao ano-calendário 2012, relativo a redução de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, no valor de R$ 19.309.902,51.
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão de glosa de despesa com juros
pagos pela Recorrente a pessoas jurídicas vinculadas situadas no exterior, em especial porque o
contribuinte considerou como limites de endividamento os dados de dezembro enquanto a
legislação determina que esse ajuste seja calculado mensalmente. Embora as despesas sejam
necessárias, pois vinculadas ao objeto social, os limites ultrapassaram o disposto no art. 8o da IN
RFB no 1.154, de 2011, conforme Termo de Constatação Fiscal (fls. 258/265).
3.

Em impugnação (fls. 321/334), o sujeito passivo alegou, que o IRPJ e CSLL tem como
fato gerador 31 de dezembro; que a Lei no 12.249, de 2010, implementou regras de
subcapitalização e a IN RFB no 1.154, de 2011, normatizou os procedimentos de cálculo para
verificar o excesso de juros; que ao final do período de apuração deve ser realizado o cálculo para
fins de determinação a adição à base de cálculo dos tributos; que ao final do ano-calendário não
se verifica excesso, isso porque em abril e julho de 2012 foram realizadas capitalizações nos
valores de R$ 101.898.000,00 e R$ 251.312.049,47, respectivamente, com isso o patrimônio
líquido passou a comportar um limite maior de endividamento; que o art. 8o, § 2o, da IN RFB no
1.154, de 2011, é categórico ao afirmar que eventual indedutibilidade deve ser confirmada em 31
de dezembro; que a fiscalização agiu em desacordo com a IN, uma vez que acumulou o saldo de
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
3
janeiro a julho de 2012 de eventual excesso de despesa; que os meses de janeiro a julho de 2012
estariam decaídos, um vez que a ciência do lançamento se deu em 17.10.2017.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 352/366). Entendeu, com base na
Exposição de Motivos da Medida Provisória no 472, de 2009, que a interpretação mais adequada
ao vocábulo “verificação”, constante no art. 8o, § 2o, da IN RFB no 1.154, de 2011, deverá ser a
expressão “confirmação”, isto é, o excesso mensal de despesas com juros será confirmado no dia
31 de dezembro; e que não ocorreu decadência, pois o encerramento do período de apuração
ocorreu em 31.12.2012. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO DE JUROS A PESSOA JURÍDICA VINCULADA SITUADA NO EXTERIOR.
VERIFICAÇÃO DO LIMITE LEGAL. EXCESSO SUJEITO AO AJUSTE. TRIBUTAÇÃO.
Os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou jurídica,
vinculada nos termos do art. 23 da Lei no 9.430/1996, residente ou domiciliada no
exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou
sob regime fiscal privilegiado, somente serão dedutíveis, para fins de
determinação do lucro real, quando se verifique constituírem despesa necessária
à atividade, conforme definido pelo art. 47 da Lei no 4.506/1964, atendendo ao
requisito segundo o qual o valor do endividamento com a pessoa vinculada no
exterior, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não seja superior a 2
(duas) vezes o valor da participação da vinculada no patrimônio líquido da pessoa
jurídica residente no Brasil.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO DE JUROS A PESSOA JURÍDICA VINCULADA SITUADA NO EXTERIOR.
VERIFICAÇÃO DO LIMITE LEGAL. EXCESSO SUJEITO AO AJUSTE. TRIBUTAÇÃO.
Os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou jurídica,
vinculada nos termos do art. 23 da Lei no 9.430/1996, residente ou domiciliada no
exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou
sob regime fiscal privilegiado, somente serão dedutíveis, para fins de
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
4
determinação da base de cálculo da CSLL, quando se verifique constituírem
despesa necessária à atividade, conforme definido pelo art. 47 da Lei no
4.506/1964, atendendo ao requisito segundo o qual o valor do endividamento
com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da apropriação dos
juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor da participação da vinculada no
patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil.

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 380/416), a Recorrente repisa os argumentos trazidos
na impugnação, em preliminar, alega nulidade do ato de lançamento em razão de vício na
fundamentação e de erro de cálculo do limite de dedutibilidade de juros; no mérito, que o fato
gerador do IRPJ e da CSLL, disponibilidade econômica ou jurídica, não pode ser interpretado a um
fato jurídico isolado, mas faz-se necessário avaliar o conjunto de eventos econômicos, segundo a
metodologia do Lucro Real, para verificar se ao final do ano (31.12) houve ou não acréscimo
patrimonial; que os valores apurados mensalmente, a título de antecipação ou observando regras
da suspensão ou redução, têm caráter financeiro, mas não se confundem com a obrigação
tributária apurada ao final do período (31.12), visto que esses tributos têm fato gerador
complexivo; que a fiscalização concluiu que a parcela indedutível de despesas com juros pagos a
pessoas vinculadas seria o valor individualmente considerado em cada mês do ano-calendário, em
específico nos meses entre janeiro e julho; que não se pode simplesmente somar os valores
mensais, pois o limite na forma da legislação deve ser apurado em 31.12.2012; que, caso tivesse a
Recorrente optado por recolher as antecipações do IRPJ e da CSLL mensais, via estimativas, o
cálculo do limite somente seria apurado no momento do ajuste anual; que as próprias autoridades
fiscais entendem que se considerado o ano-calendário como um todo não haveria necessidade de
ajuste; que o lançamento não observou as regras do art. 8o da IN RFB no 1.154, de 2011; que o
entendimento da autoridade julgadora de primeira instância é incompatível com a IN RFB no
1.154, de 2011, e que a Exposição de Motivos da MP no 472, de 2009, informa que a finalidade da
norma é o de evitar o endividamento abusivo, pois não houve erosão da base de cálculo dos
tributos ou capitalização irrisória em substituição à endividamento; que devem ser excluídos os
efeitos da variação cambial do valor a pagar para determinação do endividamento, pois o art. 7o
da IN RFB no 1.154, de 2011, não faz menção ao valor relativo à variação cambial. Pugna ao final
pela declaração de nulidade do ato de lançamento ou o cancelamento da exigência. Requer de
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
5
forma subsidiária a conversão do julgamento em diligência para que seja realizado o cálculo
relativo ao limite de dedutibilidade.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 16.11.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 375). O Recurso Voluntário juntado
aos autos em 15.12.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 379), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Preliminar de nulidade do lançamento
8.

Alega a Recorrente, em preliminar, nulidade do ato de lançamento em razão de
vício na fundamentação e de erro de cálculo do limite de dedutibilidade de juros.
9.

Aduz a Recorrente que o Termo de Constatação Fiscal, por ter menos de sete
páginas, não ter suficientemente esclarecido (i) o erro incorrido pela Recorrente, (ii) dados que
serviram para o cálculo e (iii) metodologia de cálculo para fins de dedutibilidade; nulidade por erro
de cálculo do limite de dedutibilidade dos juros, fato que afronta o art. 10, II, do Decreto no
70.235, de 1972, com base nas seguintes premissas (i) levantamento do valor do PL do mês da
antecipação; (ii) levantamento do endividamento da Recorrente no mês da antecipação; (iii)
aplicação do limite de dedutibilidade aos juros incorridos no mês da antecipação; e (iv) soma da
parcela considerada indedutível dos períodos em que houve excesso ao limite de dedutibilidade.
10.

No referido termo, estão descritas de forma expressa a metodologia de cálculo
(com os dados sobre patrimônio líquido, limites e despesas mensais com juros), e a referência aos
dados que serviram para o cálculo, constantes no anexo (fls. 266/301), onde foi juntado o extrato
da conta razão com despesas com juros, extraído do Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped).
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
6
11.

Não se verifica qualquer vício de fundamentação. O fato de o TCF ter sete páginas
não é defeito ou critério para definição de ausência de clareza, na verdade, constata-se que ele é
claro e objetivo, inclusive transcrevendo excertos da legislação, fato que sequer é requisito do art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
12.

Não é por outra razão que a Recorrente logrou compreender de forma clara a
acusação que lhe é imputada e apresentou impugnação e, neste momento, detalhada peça
recursal.
13.

As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal estão descritas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
14.

No caso, não se verifica qualquer despacho ou decisão proferido com preterição do
direito de defesa.
15.

Os demais pontos levantados pela Recorrente para arguição da nulidade (i)
levantamento do valor do PL do mês da antecipação; (ii) levantamento do endividamento da
Recorrente no mês da antecipação; (iii) aplicação do limite de dedutibilidade aos juros incorridos
no mês da antecipação; e (iv) soma da parcela considerada indedutível dos períodos em que
houve excesso ao limite de dedutibilidade dizem respeito ao mérito da exigência, que será objeto
de análise em tópico específico.
16.

Por não se verificar ofensa ao art. 59 do PAF, rejeita-se as arguições de nulidade.
Mérito
17.

Como referido, o litígio versa primordialmente sobre questão de direito, em saber
se o limite de despesas com juros para evitar a subcapitalização em detrimento da maximização
artificial de despesas com juros, definido no art. 24 da Lei no 12.249, de 2010, e disciplinado pela
IN RFB no 1.154, de 2011, foi corretamente observado pela Recorrente.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
7
18.

A diferença entre o entendimento da autoridade lançadora e julgadora em relação
ao entendimento da Recorrente consiste exclusivamente sobre o momento em que se caracteriza
que o limite com pagamento de juros foi ultrapassado, visto que não há questionamento sobre a
necessidade da despesa.
19.

A fiscalização calculou o limite de forma mensal, conforme tabela:

20.

A Recorrente defende que esse limite deve ser verificado ao final do período de
apuração do IRPJ/CSLL, isto é, no caso da Recorrente, que apurou Lucro Real Anual em 2012, essa
constatação deve ocorrer em 31.12.2012.
21.

O assunto foi introduzido no país e segue disciplinado pela Lei no 12.249, de 2010,
que é resultado da conversão da Medida Provisória no 472, de 2009. Transcreve-se o dispositivo
sobre a regra de subcapitalização:
Art. 24. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física
ou jurídica, vinculada nos termos do art. 23 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou
dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, somente
serão dedutíveis, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando se verifique constituírem
despesa necessária à atividade, conforme definido pelo art. 47 da Lei no 4.506, de
30 de novembro de 1964, no período de apuração, atendendo aos seguintes
requisitos:
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
8
I - no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que tenha
participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do
endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor da participação
da vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil;
II - no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que não
tenha participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do
endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor do patrimônio
líquido da pessoa jurídica residente no Brasil;
III - em qualquer dos casos previstos nos incisos I e II, o valor do somatório dos
endividamentos com pessoas vinculadas no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor do somatório das
participações de todas as vinculadas no patrimônio líquido da pessoa jurídica
residente no Brasil.
§ 1o Para efeito do cálculo do total de endividamento a que se refere
o caput deste artigo, serão consideradas todas as formas e prazos de
financiamento, independentemente de registro do contrato no Banco Central do
Brasil.
§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo às operações de endividamento de pessoa
jurídica residente ou domiciliada no Brasil em que o avalista, fiador, procurador
ou qualquer interveniente for pessoa vinculada.
§ 3o Verificando-se excesso em relação aos limites fixados nos incisos I a III
do caput deste artigo, o valor dos juros relativos ao excedente será considerado
despesa não necessária à atividade da empresa, conforme definido pelo art. 47
da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, e não dedutível para fins do Imposto
de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
§ 4o Os valores do endividamento e da participação da vinculada no patrimônio
líquido, a que se refere este artigo, serão apurados pela média ponderada
mensal.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
9
§ 5o O disposto no inciso III do caput deste artigo não se aplica no caso de
endividamento exclusivamente com pessoas vinculadas no exterior que não
tenham participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil.
§ 6o Na hipótese a que se refere o § 5o deste artigo, o somatório dos valores de
endividamento com todas as vinculadas sem participação no capital da entidade
no Brasil, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não poderá ser superior
a 2 (duas) vezes o valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no
Brasil.
§ 7o O disposto neste artigo não se aplica às operações de captação feitas no
exterior por instituições de que trata o § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, para recursos captados no exterior e utilizados em operações de
repasse, nos termos definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (g.n.)
22.

Os seguintes dispositivos da IN RFB no 1.154, de 2011, versam sobre o momento em
que deve ser verificado eventual excesso:
Art. 7o Os valores do endividamento, a que se referem os arts. 2o e 5o, serão
apurados pela média ponderada mensal, que será calculada pelo somatório do
endividamento diário, dividido pelo número de dias do mês correspondente.
§ 1o Para fins de aplicação dos limites a que se referem os arts. 2o e 5o, deverá
ser considerado o valor do patrimônio líquido constante no último balanço.
§ 2o Opcionalmente, poderá ser utilizado o valor do patrimônio líquido
considerando-se os resultados obtidos até o mês anterior ao da apropriação dos
juros.
§ 3o Na hipótese do § 2o, o balanço patrimonial e a apuração dos resultados
deverão estar transcritos no Livro Diário.
§ 4o Para efeito de cálculo do valor de endividamento, deverá ser adicionado ao
valor do principal, o montante dos valores dos juros incorridos e não pagos até o
último dia útil do mês do cálculo do endividamento.
§ 5o O valor referente ao custo ou à despesa de juros que exceder a quaisquer dos
limites a que se referem os arts. 2o e 5o, apurado na forma deste artigo será
considerado não necessário à atividade da empresa, conforme definido pelo art.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
10
47 da Lei no 4.506, de 1964, e não dedutível para fins do Imposto sobre a Renda e
da CSLL.
§ 6o Os valores mensais de que trata o caput serão somados em cada período de
apuração, trimestral ou anual, e divididos pelo correspondente número de
meses.
§ 7o Na hipótese de início de atividades no curso do ano-calendário, e de
incorporação, fusão, cisão total ou extinção por dissolução ou liquidação, o
cálculo a que se refere o § 5o deve considerar o número de meses compreendido
até o evento ou a partir do evento.
§ 8o Para fins de cálculo do limite de endividamento, deverão considerar o novo
patrimônio líquido a partir do evento:
I - no caso de cisão, a empresa cindida e a empresa que tiver recebido parte do
patrimônio;
II - no caso de incorporação, a empresa incorporadora;
III - no caso de fusão, a empresa resultante da fusão.
Art. 8o O valor de excesso das despesas de juros, consideradas indedutíveis na
apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de cálculo
da CSLL, de que trata o § 5o do art. 7o, será calculado mensalmente de acordo
com as seguintes fórmulas:
I - A = (B/C) x D, onde:
a) "A" = corresponde ao valor do custo ou da despesa de juros a ser considerado
dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL;
b) "B" = corresponde ao limite máximo de endividamento permitido na forma dos
arts. 2o ou 5o;
c) "C" = corresponde ao endividamento da pessoa jurídica domiciliada no Brasil na
forma dos arts. 2o ou 5o;
d) "D" = corresponde ao total do custo ou da despesa registrado no período de
apropriação dos juros correspondentes às hipóteses de que tratam os arts. 2o e
5o;
II - E = D-A, onde:
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
11
a) "E" = valor do custo ou da despesa de juros a ser considerado indedutível na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL;
b) "D" = corresponde ao total do custo ou da despesa registrado no período de
apropriação dos juros correspondentes às hipóteses de que tratam os arts. 2o e
5o;
c) "A" = corresponde ao valor do custo ou da despesa de juros a ser considerado
dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, apurado na
forma do inciso I do caput.
§ 1o O valor do ajuste, calculado na forma do inciso II do caput, será adicionado
ao Lucro Real e à Base de Cálculo da CSLL, na parte A do Lalur, ao final do
período de apuração, trimestral ou anual, conforme prescrevem os arts. 1o e 2o
da Lei no 9.430, de 1996.
§ 2o A indedutibilidade do excesso da despesa de juros a que se refere o caput
aplica-se também na hipótese de levantamento de balancete de suspensão e
redução, previsto no art. 230 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
ficando sujeita a verificação definitiva da indedutibilidade dos juros no
encerramento do período. (g.n.)
23.

A Lei no 12.249, de 2010, determina que a verificação dos limites de endividamento
deve ocorrer no momento em que os juros forem apropriados (incisos I, II e III do art. 24). Outra
referência quanto ao período a ser considerado é a que se refere à proporcionalização dos valores
do endividamento e da participação da vinculada no patrimônio líquido, que serão apuradas pela
média mensal (§ 4o do art. 24).
24

A apropriação de juros no caso da Recorrente se deu mensalmente, conforme se
observa no TCF (fls. 258/265) e extrato da conta razão, extraído do Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped – fls. 266/301).
25.

A análise da IN RFB no 1.154, de 2011, que normatizou os procedimentos de
evidenciação para fins dos limites estabelecidos na lei, resulta na clara conclusão de que toda a
análise sobre os limites de endividamento deve ser mensalmente considerada a partir do último
balanço da pessoa jurídica (art. 7o, § 1o). Alternativamente, a pessoa jurídica, pode levantar
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
12
balanço durante o ano-calendário (obviamente quando há aumento do patrimônio líquido) para
fins de aumentar o limite de endividamento para fins tributários (art. 7o, §2o e § 3o).
26.

O § 4o do art. 7o da IN RFB no 1.154, de 2011, é expresso ao mencionar que os juros
incorridos são adicionados ao valor do principal da dívida até o último dia útil do mês do cálculo
do endividamento, ou seja, os limites são efetivamente calculados mensalmente.
27.

Com maior clareza ao ponto central do presente litígio, o art. 8o, § 1o, da IN RFB no
1.154, de 2011, determina que o excesso de despesas será cálculo mensalmente e as parcelas
indedutíveis serão adicionados ao Lucro Real e à Base de Cálculo da CSLL ao final do período de
apuração, trimestral ou anual.
28.

Até aqui, não há dúvida de que a verificação dos limites de endividamento deve ser
verificada mensalmente, todavia a dúvida tem relevo a partir da disposição do § 2o do art. 8o da IN
RFB no 1.154, de 2011, que determina que a indedutibilidade do excesso da despesa de juros se
aplica também na hipótese de levantamento de balancete de suspensão e redução, ficando sujeita
a verificação definitiva da indedutibilidade dos juros no encerramento do período.
29.

Nesse ponto repousa o principal argumento da Recorrente, pois o fato gerador do
IRPJ e da CSLL é complexivo e se perfectibiliza no encerramento do período de apuração, em 31 de
dezembro.
30.

A r. decisão entendeu, com base no § 1o do art. 8o da IN RFB no 1.154. de 2011, que
os resultados mensais acima do limite de endividamento (ou valor do ajuste) serão adicionados ao
final do período, no caso concreto, 31.12.2012, e que a expressão “verificação”, constante no § 2o
do mesmo artigo, significa “confirmação”, ou seja, os valores mensais acima do limite de
endividamento são aqueles que devem ser adicionados ao lucro no encerramento do período.
31.

De fato, assiste razão à r. decisão que entendeu que a referência do § 2o do art. 8o
da IN RFB no 1.154, de 2011, isto é, de que a indedutibilidade se aplicaria também na hipótese de
balancete de suspensão e redução e posteriormente verificada (ou confirmada) no encerramento
do período de apuração.
32.

A finalidade do referido § 2o é de determinar que os excessos de despesas com
juros apurados mensalmente devem repercutir nos balancetes intermediários, ou seja, devem ser
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
13
considerados para que não ocorra a redução indevida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em
razão do levantamento de balancetes intermediários.
33.

Essa é a intepretação que confere coerência à finalidade da norma, do contrário
não faz sentido semântico algum as referências anteriores à apuração mensal de excesso com
despesa com juros, constantes nos art. 7o e art. 8o da referida IN.
34.

A coerência da regra normativa está em consonância com a Lei no 12.249, de 2010,
que faz referência ao momento de verificação de excesso de despesas pela apropriação dos juros
(art. 24, I, II e III) e pela determinação da média ponderada mensal, aplicada para verificação de
empréstimos entre vinculadas com participação no patrimônio líquido e sem participação (art. 24,
§ 4o).
35.

A regra de aferição mensal se mostra inclusive mais adequada para evitar a
arbitragem dos limites de juros admitidos, pois do contrário, bastaria que uma determinada
pessoa jurídica que excedesse de janeiro a novembro os limites de despesas e, no mês de
dezembro, efetuasse aumento de capital suficiente para convalidar o excesso de juros apropriados
durante os meses anteriores.
36.

Pelas razões expostas, absolutamente correta a forma de apuração dos excessos de
despesas com juros, efetuado de forma mensal, conforme apropriação dos juros, nos termos do
art. 24, I, II, III, da Lei no 12.249, de 2010, e art. 7o e art. 8o da IN RFB no 1.154, de 2011.
37.

Por fim, não merece guarida o pleito de exclusão dos efeitos da variação cambial do
valor a pagar para determinação do endividamento, sob o argumento de que o art. 7o da IN RFB no
1.154, de 2011, não faz menção ao valor relativo à variação cambial.
38.

O referido dispositivo não faz menção à variação cambial porque essa variável já
está inserida no próprio conceito legal dos juros que são objeto de análise para evitar a
subcapitalização, pois se tratam de empréstimos externos. Logo, os valores reconhecidos como
despesas (apropriados na expressão da lei) necessariamente estão sensibilizados pela oscilação da
moeda de referência, sendo despiciendo fazer expressa disposição a parcela que é inerente a
própria operação sob controle específico sobre sua dedutibilidade.
39.

Aplicam-se à CSLL, pela absoluta identidade de fatos e provas, as conclusões
relativas ao IRPJ.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
14
Dispositivo
40.

Em razão de todo o exposto, voto no sentido de REJEITAR as preliminares de
nulidade e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso.

Como bem exposto pelo Relator, o cerne da controvérsia diz respeito à forma de
cálculo relativa à aplicação das regras de subcapitalização prescritas pela Lei no 12.249/2010 e
pela IN/RFB no 1.154/2011. Segundo a Fiscalização, a Recorrente teria superado o limite máximo
de subcapitalização para os meses de janeiro a julho de 2012:

A partir dessa constatação, a Fiscalização realizou a apuração dos juros excedentes
a partir da metodologia definida no art. 8o da IN/RFB no 1.154/2011a, que prescreve o seguinte:
Art. 8o O valor de excesso das despesas de juros, consideradas indedutíveis na
apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de cálculo
da CSLL, de que trata o § 5o do art. 7o, será calculado mensalmente de acordo
com as seguintes fórmulas:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
15
I - A = (B/C) x D, onde:
a) "A" = corresponde ao valor do custo ou da despesa de juros a ser considerado
dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL;
b) "B" = corresponde ao limite máximo de endividamento permitido na forma dos
arts. 2o ou 5o;
c) "C" = corresponde ao endividamento da pessoa jurídica domiciliada no Brasil na
forma dos arts. 2o ou 5o;
d) "D" = corresponde ao total do custo ou da despesa registrado no período de
apropriação dos juros correspondentes às hipóteses de que tratam os arts. 2o e
5o;
II - E = D-A, onde:
a) "E" = valor do custo ou da despesa de juros a ser considerado indedutível na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL;
b) "D" = corresponde ao total do custo ou da despesa registrado no período de
apropriação dos juros correspondentes às hipóteses de que tratam os arts. 2o e
5o;
c) "A" = corresponde ao valor do custo ou da despesa de juros a ser considerado
dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, apurado na
forma do inciso I do caput.
§ 1o O valor do ajuste, calculado na forma do inciso II do caput, será adicionado ao
Lucro Real e à Base de Cálculo da CSLL, na parte A do Lalur, ao final do período de
apuração, trimestral ou anual, conforme prescrevem os arts. 1o e 2o da Lei no
9.430, de 1996.
§ 2o A indedutibilidade do excesso da despesa de juros a que se refere o caput
aplica-se também na hipótese de levantamento de balancete de suspensão e
redução, previsto no art. 230 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
ficando sujeita a verificação definitiva da indedutibilidade dos juros no
encerramento do período.
Veja-se o cálculo realizado pela Fiscalização (fls. 263), que apurou um ajuste total de
R$ 19.309.902,51 que deveria ter sido realizado na apuração do lucro real da Recorrente:
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
16

A Recorrente, porém, questiona esse cálculo, com base principalmente em dois
argumentos. Primeiro, sustenta que a “característica complexiva” do IRPJ e da CSLL demandaria
comparar os endividamentos ponderados com o valor do patrimônio líquido no final do ano-
calendário. Segundo, afirma que, a partir do § 2o do art. 8o da IN/RFB no 1.154/2011, transcrito
acima, “os ajustes relativos às antecipações não são definitivos e deverão ser confirmados ao final
do período de apuração, momento em que efetivamente ocorre o fato gerador dos tributos”.
Observando as alegações da Recorrente, verifico que partem de duas premissas
distintas para tentar chegar à mesma conclusão: a aplicação das regras de subcapitalização
demandaria um outro cálculo no final do período-base de apuração do tributo. Se neste momento
o endividamento estiver compatível com o patrimônio líquido, não haveria qualquer ajuste a ser
feito, apesar de mensalmente o limite ter sido desrespeitado. Passo, então, a analisar a questão.
O art. 24 da Lei no 12.249/2010 – na redação anterior à edição da Lei no
14.596/2023 – prescreve que os juros “pagos ou creditados” por fonte situada no Brasil à pessoa
jurídica vinculada no exterior somente serão dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL
“quando se verifiquem despesa necessária à atividade”, nos termos do art. 47 da Lei no
4.506/1964. Além disso, deve ser seguido requisito específico para a dedutibilidade: o valor do
endividamento com a pessoa vinculada no exterior, “verificado por ocasião da apropriação dos
juros”, não deve ser superior a duas vezes a participação da vinculada no patrimônio líquido da
pessoa jurídica residente no Brasil. Caso a pessoa jurídica situada no exterior não tenha referida
participação societária, o endividamento não pode ser superior a duas vezes o patrimônio líquido
da pessoa jurídica residente no Brasil.
Veja-se, já a partir da leitura do dispositivo legal, que há referência expressa no
sentido de que a relação entre o endividamento e o patrimônio líquido deve ser verificada no
momento da apropriação dos juros (portanto, mensalmente). De acordo com o § 4o do art. 24 da
Lei no 12.249/2010, os valores do endividamento e do patrimônio líquido “serão apurados pela
média ponderada mensal”. Ou seja, o dispositivo legal aponta claramente para uma verificação
mensal dos juros pagos diante da relação endividamento/patrimônio líquido. Sobre esse ponto, é
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
17
esclarecedora a manifestação doutrinária de LEONARDO FREITAS DE MORAES E CASTRO e SÉRGIO PAPINI DE
MENDONÇA UCHÔA FILHO:1
“Segundo já afirmado nas linhas acima, no direito comparado, para fins de debt-
to-equity ratio, o cômputo da proporção pode se dar no fim do ano, pode ser uma
média anual ou pode ser o maior nível de débitos no ano. Ocorre que no caso da
adoção do fim do ano calendário, os sócios podem ampliar o nível de segurança,
com o aporte de capital próprio pouco antes desta data de referência. Andou a
bem a legislação brasileira ao não adotar esse último critério.
Contudo, a escolha da data da apropriação dos juros, que é realizada
mensalmente (contabilizam-se os juros até então incorridos, embora pagáveis no
fim do período contratual), tem a seguinte consequência: quando uma empresa
contrata um empréstimo contratual de longo prazo, no mês em que se faz a
apropriação, o endividamento pode estar dentro do limite de capitalização,
enquanto no mês seguinte o endividamento pode já não estar dentro daquele
limite. A variação cambial do empréstimo, por exemplo, representa
endividamento (é necessário converter o valor em moeda estrangeira para real).
Dessa forma, a variação cambial da própria dívida é levada em consideração para
fins do cômputo do endividamento e, portanto, a própria variação monetária
pode acarretar na dedutibilidade ou indedutibilidade da despesa de juros ao
longo dos meses.
A Lei no 12.249, em seu art. 24, § 4, estabeleceu que os valores do endividamento
e da participação da vinculada no patrimônio líquido devem ser apurados com
base na média ponderada mensal. O problema é que ainda assim haverá a
situação em que um mesmo contrato estará sujeito, num mês, à dedutibilidade e,
no outro, à indedutibilidade. Num período base anual, haverá doze considerações
sobre a dedutibilidade da despesa. Talvez o critério mais fácil e prático de
utilização fosse a base média anual.
Veja-se que, apesar de sujeita a eventuais críticas sobre distorções pontuais que
podem ocorrer ou mesmo sobre a sua praticabilidade, é fato que a legislação brasileira de
subcapitalização adotou um critério de verificação mensal da relação endividamento/patrimônio
líquido, havendo doze considerações sobre a dedutibilidade ao longo do ano-calendário.
Embora os fatos geradores do IRPJ e da CSLL sejam complexivos, estes são
compostos por diversas mutações patrimoniais ocorridas dentro do período-base. No caso da
subcapitalização, como citado, optou-se por limitar a apropriação de despesas com juros a partir
de uma lógica que toma como base cada mês do ano-calendário. Sendo assim, o ajuste realizado
no encerramento não significa uma nova verificação dos limites de endividamento diante do
patrimônio líquido, pois não foi essa a sistemática adotada pela legislação brasileira. O ajuste

1 CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e; e UCHÔA FILHO, Sérgio Papini de Mendonça. “Thin capitalization rules no
direito comparado e as regras de subcapitalização brasileiras”. Revista de Direito Tributário Internacional (RDTI) no 15.
São Paulo: Quartier Latin, 2011.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.551 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729908/2017-41
18
significará, tão somente, o momento em que deverão ser adicionadas as despesas que excederem
o teto prescrito pela legislação. Daí o § 1o do art. 8o da IN/RFB no 1.154/2011:
Art. 8o [...]
§ 1o O valor do ajuste, calculado na forma do inciso II do caput, será adicionado ao
Lucro Real e à Base de Cálculo da CSLL, na parte A do Lalur, ao final do período de
apuração, trimestral ou anual, conforme prescrevem os arts. 1o e 2o da Lei no
9.430, de 1996.
Igualmente, o § 2o estabelece que a mesma sistemática se aplica no caso de se
optar pela apuração por meio de balancete de suspensão e redução. A “verificação definitiva” da
indedutibilidade não significa, a meu ver, novo cálculo da relação endividamento/patrimônio
líquido, feita sempre mensalmente, mas sim a necessidade de se confirmar se os valores indicados
nos balancetes mensais são dedutíveis ou não, eventualmente realizando o ajuste citado no § 1o.
Trata-se de interpretação que prestigia a sistemática adotada pela legislação brasileira de
verificação mensal, bem como o caput e o § 1o do mesmo dispositivo normativo.
Deste modo, concordo com o voto apresentado pelo Ilmo. Relator, acompanhando-
o para rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 503
DF CARF MF
Original